Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-67.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para julgar improcedente pedido de indenização por suposto estelionato sentimental, com alegação de omissão quanto à análise das provas apresentadas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há vício de omissão no acórdão, por ausência de enfrentamento de provas relativas a empréstimos e dano moral, apto a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Não se caracteriza omissão quando o acórdão examina os elementos probatórios e conclui pela inexistência de conduta ilícita, dolo ou má-fé, bem como pela insuficiência de provas para demonstrar a realização de empréstimos ou abuso de confiança. 5. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante e o conjunto probatório dos autos, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.